Tribunal: TJMT
Processo: 1024643-40.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024643-40.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO TAQUES MARTINS - CPF: 346.286.731-87 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o, DO CPC. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando a realização de cirurgia para retirada de material de síntese da tíbia, diante de risco iminente de sequelas neurológicas, infecção e óbito, bem como condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do julgamento até o deslinde do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 do STF; e (
ii
) estabelecer o critério de fixação dos honorários advocatícios em demandas que visam à satisfação do direito à saúde — se pelo valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. R
azões de decidir

3. O julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça
pacifica
a controvérsia ao firmar a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC, afastando a necessidade de sobrestamento do feito.

4. A equidade é o critério aplicável nas causas de valor inestimável, conforme o art. 85, §8o, do CPC, sendo inadequado o arbitramento com base no valor da causa ou do procedimento médico, por não se tratar de proveito econômico mensurável.

5. A fixação equitativa dos honorários deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o serviço, a fim de evitar onerar desproporcionalmente o erário e assegurar remuneração justa ao patrono da parte vencedora.

6. No caso concreto, a verba honorária fixada em R$ 5.000,00 revela-se adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações que visam à satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, afastada a aplicação do §8o-A. 2. O julgamento do Tema 1313 do STJ afasta a necessidade de suspensão dos processos que tratem da matéria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§2o, 6o-A, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1024643-40.2024.8.11.0015.

Na inicial, o autor alegou necessitar com urgência da realização de cirurgia para retirada do material de síntese da tíbia, procedimento imprescindível diante do risco iminente de sequelas neurológicas definitivas, infecção generalizada e óbito, conforme indicado em laudo médico. Sustentou que, apesar da emergência da situação, nenhuma medida efetiva foi adotada pelo poder público para fornecer o procedimento médico necessário.

Após a juntada de documentos e parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), a liminar foi parcialmente deferida. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo preliminares e, no mérito, requerendo a improcedência dos pedidos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando ao requerido que providenciasse a realização da cirurgia para a retirada do material de síntese da tíbia em favor da parte autora. Condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requer, preliminarmente, a suspensão do processo até deliberação final do IRDR n
.
1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 pelo STF. No mérito, sustenta que o direito à vida e à saúde possuem valor inestimável, não podendo ser mensurados economicamente. Argumenta que a obrigação de fazer é inconfundível com obrigação pecuniária e que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que o caráter econômico da ação é evidente, pois o tratamento médico tem valor arbitrado pelos profissionais que o realizaram. Menciona decisão proferida no IRDR n
.
1023732-44.2022.8.11.0000, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que tratou sobre a condenação em honorários advocatícios nos processos de saúde.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou

de manifestar sobre o mérito da apelação, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Suspensão do julgamento

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso requer a suspensão do julgamento do recurso até a deliberação final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 em trâmite neste Tribunal, bem como do Tema 1255 pelo STF, que tratam sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em ações relacionadas ao direito à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

No mérito, a questão consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

De acordo com o § 2o do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica (procedimento, medicamento ou tecnologia) buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta - dispensar medicamento, realizar exame ou
intervenção, etc.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público. Como visto, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Essa conclusão não é modificada pelas alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022, que introduziu os §§ 6o-A e 8o-A no art. 85 do CPC.

Isso porque, o § 6o-A impede o uso da equidade, "[...] salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.

Já o § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. Os honorários seriam o maior valor entre a recomendação da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o limite mínimo estabelecido no §2o. No entanto, a interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde. A aplicação do § 8o-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Ademais, em muitas das causas, o valor da prestação buscada é elevado. O autor teria que avaliar o risco de litigar e, em caso de sucumbência, arcar com os honorários correspondentes. Isso imporia à pessoa, premida por uma situação de doença grave, a escolha entre litigar contra o Estado, arriscando a sucumbência que
dilapidaria
seu patrimônio, ou sofrer com a falta da prestação.

Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Em sua quase generalidade, as ações judiciais buscam que se abra brecha na política pública, a qual nega o acesso a determinada terapêutica, em nome do direito concreto do postulante à própria saúde. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultosos.

Além disso, o § 8o-A usa dois marcos como piso, os quais são estranhos à administração pública. Um deles, é o § 2o do art. 85, que não incide na condenação da fazenda pública em honorários, regida pelo parágrafo seguinte. O outro, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, a qual não se aplica aos advogados públicos e aos defensores públicos, remunerados por subsídio, na forma do art. 39, § 4o, combinado com art. 135, da CF. Logo, não há sentido em usar esse dispositivo para reger a fixação da sucumbência nas ações de saúde, quando direcionadas contra o Poder Público.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, que fixou a seguinte tese:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
.

Definida a forma de arbitramento por equidade, cumpre analisar os critérios para a definição do valor, que estão previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC:

o
grau de zelo do profissional
,
o lugar de prestação do serviço
,
a natureza e a importância da causa
e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que o grau de zelo do profissional foi adequado, com apresentação de peças processuais tecnicamente corretas e acompanhamento regular do processo. O lugar da prestação do serviço foi a comarca de Sinop, não demandando deslocamentos extraordinários
, haja vista que o processo é virtual
.

Quanto à natureza e importância da causa, trata-se de ação que visava garantir o direito fundamental à saúde da parte autora, com a realização de cirurgia para retirada do material de síntese da tíbia, procedimento necessário para evitar sequelas neurológicas definitivas e outros agravos à saúde, o que evidencia sua relevância social e jurídica.

No que tange ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, observa-se que o processo tramitou por período razoável, com a necessidade de acompanhamento processual, elaboração de petição inicial, impugnação à contestação e demais manifestações necessárias ao regular andamento do feito, sem, contudo, exigir atuação extraordinária ou complexa.

Considerando esses parâmetros, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00, valor que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora, sem onerar excessivamente o erário público.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença tão somente quanto à forma de arbitramento e valor dos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025